Tribunal: TJDFT
Processo: 0713267-49.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713267-49.2021.8.07.0015 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: MARIA CRISTINA DE BASTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. ENQUADRAMENTO DO PLANO. ADAPTAÇÃO. SUBMISSÃO À LEI 9.656/98. ISONOMIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. I – Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova inútil ou meramente protelatória pelo Juiz. II – A controvérsia é sobre a regularidade dos reajustes incidentes sobre o plano de saúde da autora a partir de julho/2019, em percentuais distintos dos aplicados aos planos contratados após a entrada em vigor da Lei 9.656/98. III - É abusiva a aplicação de percentuais de reajuste diferenciados a planos de saúde oferecidos pela mesma operadora e submetidos ao mesmo ato normativo (Lei 9.656/98), sob os pretextos de que se trata de plano antigo, e que sua adaptação não importa em unificação de planos. Precedentes. IV – Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 373, § 1o, do Código de Processo Civil, 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 15 da Lei 9.656/1998, bem como 3°, inciso II, da Resolução 63/2003 da ANS, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigma, acrescendo que a manutenção do julgado contraria as teses fixadas em sede de recurso repetitivo nos temas 952 e 1016. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à aventada ofensa dos artigos 373, § 1o, do CPC e 15 da Lei 9.656/1998, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Com efeito, o voto condutor pontua que “a realização de perícia atuarial no contrato objeto da presente ação não contribuiria para o deslinde da controvérsia, pois a questão é eminentemente de direito, consubstanciada no enquadramento do “Plano Plus I Ampliado” como “plano novo” em razão da adaptação à Lei 9.656/98. A questão referente aos reajustes é apenas consequência lógica desse enquadramento. Além disso, os cálculos atuariais não foram questionados pela apelante-autora-reconvinda” (ID 39608852). Nesse sentido, em julgamento de caso análogo, assim se manifestou o STJ: PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMA REPETITIVO N. 952 DO STJ (RESP 1.568.244/RJ). LEGALIDADE. VALORES DESPROPORCIONAIS. DISCRIMINAÇÃO CONTRA IDOSO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. DISTINGUINSHING. PROVA TÉCNICA OBSTADA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (Tema repetitivo n. 952/STJ. REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/12/2016). 3. No mencionado repetitivo, também ficou definido que: "Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença". 4. A Corte de origem entendeu, nos termos da orientação repetitiva do STJ (REsp n. 1.568.244/RJ), que o reajuste do plano de saúde, por mudança da faixa etária, não seria, em tese, ilegal, sendo que, no presente caso, o valor aplicado seria abusivo, por ser desproporcional e configurar discriminação contra o idoso. 5. Ao tratar da perícia postulada pela operadora do plano de saúde, o Tribunal a quo considerou que, como regra, segundo o referido caso representativo de controvérsia, ela seria necessária na fase de cumprimento de sentença. Contudo, no presente caso, entendeu ser prescindível essa medida, uma vez que a prova técnica tornou-se preclusa, em razão da conduta da própria requerente, ora recorrente. 6. A parte ora agravante, no recurso especial, não controverteu a motivação do acórdão do TJSP, relativa à preclusão da prova pericial, limitando-se a argumentar que, reconhecida a ilegalidade do aumento por mudança de faixa etária, seria imprescindível o cálculo pericial em cumprimento de sentença. 7. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF, aplicada por analogia. 8. Ademais, essa peculiaridade configura o distinguishing, a justificar o afastamento excepcional da orientação fixada no Tema repetitivo n. 952 desta Corte Superior, no ponto relacionado à necessidade de perícia na fase de cumprimento de sentença. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.991.755/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022)(g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 3o da Resolução 63/2003 da ANS, pois “Na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, "o recurso especial tem por objetivo o controle de ofensa à legislação federal, nos termos do art. 105, III, "a", "b" e "c", da Constituição Federal, e, por isso, não cabe a esta Corte a análise de suposta violação de portarias, instruções normativas, resoluções ou regimentos internos dos tribunais” (AgRg no REsp n. 2.003.710/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt na Rcl n. 41.672/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.089.744/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009